Tribunal: TJES
Processo: 5007430-84.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007430-84.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANDERSON GUTEMBERG COSTA e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AUTOS N. 50074308420218080000

HABEAS CORPUS REPRESSIVO EM RAZÃO DE ORDEM DE PRISÃO

DECRETADA NOS AUTOS Nº 00036438820218080047

PACIENTE: ADERLAN AGUIAR CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ADERLAN AGUIAR CARVALHO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL
DE SÃO MATEUS/ES
, que, ao analisar os fatos e fundamentos externados em face do paciente nos autos da Ação Penal n. 00036438820218080047, após respectiva resposta a acusação, manteve a prisão preventiva outrora decretada à luz da preservação da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Ao paciente são imputadas as condutas descritas nos artigos 24-A da Lei n. 11340/06 (Crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência) e art. 150 do CP.

Aduz o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos aptos para manutenção da prisão preventiva, sendo certo que o paciente possui bons qualificativos como atividade laborativa lícita, endereço fixo, dentre outras condições aptas a ensejar a soltura.

Almeja-se, portanto, a concessão da ordem para fins de revogação da prisão cautelar.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de negar a liminar pleiteada.

Informações prestadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

Eis o relatório. Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 1º de fevereiro de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ADERLAN AGUIAR CARVALHO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL
DE SÃO MATEUS/ES
, que, ao analisar os fatos e fundamentos externados em face do paciente nos autos da Ação Penal n. 00036438820218080047, após respectiva resposta a acusação, manteve a prisão preventiva outrora decretada à luz da preservação da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Ao paciente são imputadas as condutas descritas nos artigos 24-A da Lei n. 11340/06 (Crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência) e art. 150 do CP.

Aduz o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos aptos para manutenção da prisão preventiva, sendo certo que o paciente possui bons qualificativos como atividade laborativa lícita, endereço fixo, dentre outras condições aptas a ensejar a soltura.

Almeja-se, portanto, a concessão da ordem para fins de revogação da prisão cautelar.

Pois bem. Analisando detidamente os autos não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica que empreendi em sede de cognição sumária, de maneira que a denegação da ordem é medida que se impõe.

Como sabemos, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, verifico que a decisão prolatada pela autoridade coatora se projetou para o campo dos fatos com a juridicidade que se requer, apontado de forma detalhada a presença dos requisitos ensejadores da prisão cautelar à luz do que preceitua o artigo 312 do Código de Processo Penal Pátrio, e 313, inciso III, do mesmo Diploma Legal, em razão da materialidade do delito; dos indícios de autoria; para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, tudo pelo fato de o paciente ter descumprido imotivadamente a ordem de afastamento da vítima.

Ressalto, por relevante que se perfaz, que as justificativas apresentadas pelo paciente não se revelam aptas a tornar idôneo o descumprimento da medida judicial de afastamento decretada, e que “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”.

Não há provas seguras, neste momento processual, de que o paciente, acaso venha ser sumariamente solto, não venha a repetir o ato de descumprimento da medida judicial ou que não venha a causar entraves a regular instrução processual.

Finalmente, conforme já manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição, “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.2

E ainda deve ser observado, no presente caso, o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar.

É o caso dos autos.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.
.

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
- Acompanho o relator

Des. HELIMAR PINTO
- Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - PRÁTICA DAS CONDUTAS DESCRITAS
NOS ARTIGOS 24-A DA LEI N. 11340/06 (CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA) E ART. 150 DO CP – CASO CONCRETO - REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR AFERIDOS E EXTERNADOS COM JURIDICIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.
Como sabemos, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

2.
I
n casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, verifica-se que a decisão prolatada pela autoridade coatora se projetou para o campo dos fatos com a juridicidade que se requer, apontado de forma detalhada a presença dos requisitos ensejadores da prisão cautelar à luz do que preceitua o artigo 312 do Código de Processo Penal Pátrio, e 313, inciso III, do mesmo Diploma Legal, em razão da materialidade do delito; dos indícios de autoria; para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, tudo pelo fato de o paciente ter descumprido imotivadamente a ordem de afastamento da vítima.

3.
As justificativas apresentadas pelo paciente não se revelam aptar a tornar idôneo o descumprimento da medida judicial de afastamento decretada, e “a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência”.

4.
Não há provas seguras, neste momento processual, de que o paciente, acaso venha ser sumariamente solto, não venha a repetir o ato de descumprimento da medida judicial ou que não venha a causar entraves a regular instrução processual.

5.
As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema”.

Ainda: Deve ser observado, no presente caso, o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar.

6.
Ordem denegada. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR DENEGAR A ORDEM ALMEJADA, nos termos do voto do Eminente Relator.